Tribunal: TJMT
Processo: 1027790-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027790-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bloqueio de Matrícula, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (AGRAVANTE), WELLINGTON BELANI - CPF: 786.487.261-15 (AGRAVADO), LUANA BELANI GOLIN - CPF: 053.568.391-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR EM VALOR SUPERIOR AO MONTANTE DO DANO ALEGADO. REDUÇÃO DO BLOQUEIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1007709-65.2023.8.11.0007, que determinou o arresto cautelar da quantia de R$ 340.202,36, englobando R$ 250.000,00 relativos ao valor do bem e R$ 90.202,36 por danos morais e materiais. A Agravante argumenta que o valor do arresto é desproporcional, podendo comprometer suas atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o montante fixado para o arresto cautelar é adequado para assegurar a execução e (
ii
) avaliar se tal medida compromete a viabilidade financeira da empresa Agravante, afetando seus fluxos essenciais de caixa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode empregar medidas cautelares, como o arresto, para garantir o direito da parte, exigindo-se os requisitos de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Constatado o atraso na entrega do imóvel e a não conclusão das obras, justifica-se o bloqueio preventivo para assegurar eventual indenização por danos materiais e morais.

Todavia, o valor de R$ 340.202,36 imposto inicialmente excede o discutido no processo e pode comprometer a continuidade das operações empresariais da Agravante.

A redução do montante do arresto a R$ 75.427,13, quantia já quitada pelo Agravado, representa valor proporcional para garantir o processo sem comprometer o funcionamento da empresa e a preservação de sua atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de arresto cautelar deve ser proporcional ao montante em litígio, especialmente quando a medida comprometer a continuidade da atividade empresarial.

Para justificar arresto, deve-se considerar o montante efetivamente discutido e quitado até a decisão, visando equilíbrio entre a proteção do crédito e a viabilidade econômica da parte agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.252225-0/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 25.01.2024, pub. 26.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto po
r

ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS SPE LTDA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1007709-65.2023.8.11.0007, ajuizada em face de
WELLINGTON BELANI
, determinou o arresto cautelar da quantia de R$ 340.202,36, englobando o montante de R$ 250.000,00, correspondente ao valor do bem estipulado, bem como R$ 90.202,36, a título de reparação por danos morais
e materiais
.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que o valor bloqueado é excessivo em relação ao valor da causa e dos danos alegados pois o arresto judicial de R$ 340.202,36 é quase três

vezes o valor da causa (R$ 90.202,36), o que, segundo a Agravante, viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sustenta que o bloqueio de valores tão altos compromete gravemente o fluxo de caixa da empresa, prejudicando o

pagamento

de

obrigações

essenciais, como salários de funcionários e fornecedores, pois a medida estaria levando a empresa à insolvência, com risco de falência iminente.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

As razões recursais demandam a análise da decisão que
determinou o arresto cautelar da quantia de R$ 340.202,36, englobando o montante de R$ 250.000,00, correspondente ao valor do bem estipulado, bem como R$ 90.202,36, a título de reparação por danos morais
e materiais
.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DISPENSA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS - REQUISITOS AUSENTES. Considerando que o objetivo primordial da norma contida no art. 1.019, II do CPC é o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte recorrida, tal disposição deve ser interpretada pelo Juízo ad quem em consonância com os demais princípios que regem o direito processual, mormente a proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, bem como a celeridade e economia processual. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou
dilapide
e
visa assegurar a futura execução para entrega da coisa.
O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor.
O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo
o mesmo
comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. 5. Ausentes os requisitos, incabível o deferimento das medidas. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.252225-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)

Conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, ao menos em relação ao deferimento da medida cautelar, não se verifica desacerto algum da decisão agravada
, pois está suficientemente comprovado nos autos, o
atraso na entrega do imóvel e a não conclusão das obras do condomínio
, situação que justifica o bloqueio preventivo dos valores na conta bancária da empresa agravante.

Ocorre, porém, que a
decisão
objurgada
impôs o bloqueio de valor significativamente
superior
ao montante discutido no processo de origem, o que, conforme bem sustentado pela Agravante, pode prejudicar gravemente a continuidade de suas atividades empresariais, visto que o valor de R$ 340.202,36, correspondente ao valor estimado para garantir tanto a condenação
relativa aos danos material e moral,
quanto o valor do imóvel em discussão.

Com efeito,
as
medidas
judiciais
de arresto ou bloqueio de valores que impliquem no sufocamento da atividade empresarial devem ser vistas com cautela, sob pena de comprometer a
continuidade e o fluxo de caixa da empresa.

Vale dizer
,
que
a
continuidade da atividade empresarial não só protege os interesses da empresa, mas também a economia como um todo, especialmente no que tange à manutenção de empregos e o cumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas.

Assim, no caso
sub judice
,
o valor já quitado pelo Agravado de R$ 75.427,13, serve como parâmetro mais justo e adequado para a definição do valor do bloqueio, uma vez que esta quantia reflete o montante efetivamente discutido e pago no processo até o momento e sua constrição é suficiente para garantir a efetividade da tutela, sem que isso comprometa a viabilidade econômica da empresa agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, para reduzir o valor do arresto nas contas bancárias da Agravante para o montante de R$ 75.427,13 (setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e treze centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024